Tribunal: TJBA
Processo: 8041238-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041238-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEMIRAMES BARROS ARAGAO PIMENTEL

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO

AGRAVADO: HELTON GUIMARAES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que teria incorrido em omissão e contradição, ao reproduzir fundamentos da decisão monocrática e reconhecer o comparecimento espontâneo do réu como suprimento da citação formal, mas determinar nova citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição:

(i) por violação ao art. 1.021, §3º, do CPC, ao reafirmar fundamentos da decisão monocrática;

(ii) por aplicação contraditória do art. 239, §1º, do CPC, ao reconhecer o comparecimento espontâneo como suprimento da citação e, ainda assim, determinar nova citação; e

(iii) por suposta ausência de manifestação sobre todas as teses da parte.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração se limitam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A decisão embargada não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão enfrentou adequadamente os argumentos do agravo interno e apresentou fundamentação própria.

5. A menção ao art. 239, §1º, do CPC não gera contradição, pois o comparecimento espontâneo do réu supre a citação formal, mas não impede o juiz de determinar sua regularização para garantir a validade dos atos processuais, nos termos do art. 139, do CPC.

6. O julgamento se deu com fundamentação suficiente, conforme autoriza o art. 93, IX, da CF/1988. Não há obrigatoriedade de análise de todas as teses, desde que demonstradas as razões da decisão.

7. Os embargos visam rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se compatibiliza com sua natureza.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. É válida a reafirmação de fundamentos anteriormente lançados, desde que haja enfrentamento das razões recursais.

3. A técnica da fundamentação suficiente dispensa a manifestação sobre todas as teses apresentadas, desde que o julgador exponha adequadamente os fundamentos da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.021, §3º; 1.026, §2º; 239, §1º; 139; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.623.715/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8041238-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
SEMIRAMES BARROS ARAGAO PIMENTEL
e como embargado
HELTON GUIMARAES DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator